Tribunal: TJBA
Processo: 8009052-09.2024.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8009052-09.2024.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: CASSIO SANTANA DA SILVA Advogado(s): DIEGO SALVADOR SOARES, FIAMA NAINA PEREIRA DIAS DE QUADROS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VÍTIMAS: COMPANHEIRA E ENTEADO MENOR DE 14 ANOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PRONÚNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORAS FUNDAMENTADAS. EMBARGOS UTILIZADOS PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Cássio Santana da Silva contra acórdão da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal que, à unanimidade, negou provimento ao recurso em sentido estrito e manteve a decisão de pronúncia, reconhecendo a presença de indícios de autoria e materialidade quanto à prática de duas tentativas de homicídio qualificadas. As condutas imputadas referem-se a disparos de arma de fogo contra sua companheira Liliane Pires Azevedo — enquadrados como tentativa de feminicídio com motivo fútil e recurso que dificultou a defesa — e contra o enteado menor P. L. P. D. O., com qualificadoras pelo motivo fútil, recurso que dificultou a defesa e por ser a vítima menor de 14 anos, além de causa de aumento por se tratar de crime praticado contra descendente por afinidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) a alegada omissão do acórdão quanto ao pedido de revogação das medidas protetivas; (ii) a suposta ausência de justa causa para a pronúncia, diante da alegada incapacidade mental do réu e ausência de dolo de matar; (iii) a alegação de contradição interna no acórdão quanto à análise das provas das qualificadoras; e (iv) a pretensão de afastamento da qualificadora de feminicídio por ausência de contexto de violência de gênero. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de omissão quanto à revogação das medidas protetivas não procede, pois tal pleito foi dirigido diretamente a esta instância recursal, sendo matéria de competência originária do juízo de primeiro grau. A análise das condições fáticas e de risco que justifiquem a revogação exige instrução e contraditório, sob pena de supressão de instância. 4. A suposta ausência de justa causa para a pronúncia tampouco se verifica. O acórdão embargado evidenciou a presença de prova da materialidade (laudos periciais e exames de lesões) e de indícios de autoria, incluindo o depoimento do menor e de testemunhas que descrevem a dinâmica dos fatos, bastando tais elementos para a remessa ao Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do CPP. 5. O argumento de que o acusado estaria com suas faculdades mentais comprometidas pelo uso de substâncias psicoativas nos dias que antecederam os fatos não retira, por si só, a existência de indícios de dolo, sendo essa análise de competência exclusiva do Conselho de Sentença, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 6. Não há contradição interna no acórdão quanto à presença das qualificadoras. A motivação fútil foi evidenciada pelo ciúme infundado do acusado após sua companheira supostamente acionar a polícia, em virtude de disparos feitos por ele em uma geladeira. O recurso que dificultou a defesa das vítimas foi caracterizado pela ação durante o repouso noturno, com corte de energia da casa, surpreendendo as vítimas. 7. Quanto à qualificadora de feminicídio, a decisão embargada apontou a existência de contexto de violência doméstica reiterada, com base no depoimento da irmã da vítima e no temor demonstrado pela ofendida. Tal circunstância justifica o envio da causa ao Tribunal do Júri para apreciação pelo corpo de jurados, não sendo possível afastar a qualificadora nesta fase. 8. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão colegiada. Ausentes obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP, impõe-se a rejeição do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “Compete ao juízo de primeiro grau a análise sobre a manutenção ou revogação das medidas protetivas de urgência, sendo incabível sua apreciação originária pela instância recursal”. “A pronúncia exige apenas indícios de autoria e prova da materialidade, sendo inadmissível exigir juízo de certeza sobre o dolo ou sobre a exclusão de qualificadoras”. “A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia apenas se admite quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri”. “O feminicídio configura-se quando presentes elementos de violência doméstica ou de gênero, cuja análise mais profunda compete ao Júri”. “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão e somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição”. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 121, § 2º, II, IV, VI e IX; § 2º-B, II; CPP, arts. 413 e 619; Lei 11.340/2006, art. 7º; Lei 13.104/2015. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.765.130/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, DJe 17/12/2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.266.481/MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, DJe 06/10/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.043.486/MT, rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, DJe 10/08/2022. Vistos, relatados e discutidos nos Embargos de Declaração nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 8009052-09.2024.8.05.0039, tendo como embargante Cássio Santana da Silva e embargado o Ministério Público da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar os embargos declaratórios opostos, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da Primeira Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74